Tribunal: STF
Processo: HC 266508
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 15.12.2025, por Suzana Almeida Antunes Florentino, advogada, em benefício de Zenilton Francisco de Sousa, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.058.558/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente cumpria pena de reclusão, em regime aberto, quando sobreveio nova condenação definitiva à pena de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de contrabando e associação criminosa.

3. Em 25.8.2025, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP (Execução Penal n. 0003645-32.2017.8.26.0521) sustou o regime aberto, em razão da incompatibilidade com a nova condenação, e fixou, provisoriamente, o regime semiaberto, previsto para vigorar até a prolação de decisão sobre o restabelecimento ou a regressão de regime do paciente. Em consequência, foi determinada a expedição de mandado de prisão.

Em 3.9.2025, o juízo da execução criminal determinou a expedição de contramandado de prisão, mas condicionou a fixação definitiva do novo regime de cumprimento de pena à apresentação do paciente em unidade prisional. 

4. Contra essa decisão, foi interposto o Agravo de Execução Penal n. 0010580-10.2025.8.26.0521, desprovido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 12.11.2025. Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Análise de unificação de penas ‘sem o recolhimento’ do sentenciado. Recurso prejudicado no particular. 
Pleito de manutenção do regime aberto. Impossibilidade diante do montante apenatório.
Agravo parcialmente conhecido, e nessa parcela desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.058.558/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2025, o Ministro Messod Azulay Neto não conheceu da impetração. 

6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “a sustação do regime aberto e a fixação provisória do regime semiaberto, conforme determinado às fls. 580, configuram flagrante constrangimento ilegal. Tal medida, ao suspender o regime aberto e impor provisoriamente o semiaberto, viola o direito do paciente de cumprir a pena no regime adequado, em clara desobediência ao que estabelece a Lei de Execução Penal” (fl. 3, e-doc. 1). 
Argumenta que “a regressão de regime, como a que ocorreu no caso em tela, deve ser precedida de decisão judicial fundamentada, que demonstre os motivos que levaram à alteração do regime de cumprimento da pena. A imposição de um regime mais gravoso, sem a devida fundamentação e sem o cálculo definitivo da pena, representa uma clara violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade” (fl. 3, e-doc. 1).

Ressalta que “o cerne da questão reside na aplicação do artigo 111 da Lei de Execução Penal, que estabelece a obrigatoriedade da unificação das penas quando o condenado estiver cumprindo pena por mais de um crime. A ausência dessa unificação, somada à omissão no recálculo executório, impede a correta definição do regime prisional a que o paciente Zenilton Francisco de Sousa tem direito. A legislação é clara ao determinar que, diante de novas condenações, é imperativo que se proceda à unificação das penas para que se estabeleça, de forma precisa, o tempo total a ser cumprido e, consequentemente, o regime de cumprimento da pena. A não observância desse procedimento legal, como se verifica no presente caso, configura excesso de execução, pois o paciente está sendo submetido a um regime mais gravoso sem que a sua situação executória tenha sido devidamente analisada e definida” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
Afirma que “a regressão do regime aberto para o semiaberto decorreu unicamente da nova condenação do paciente, sem que houvesse qualquer análise individualizada de seu histórico de cumprimento de pena, de sua conduta carcerária ou de outros elementos relevantes para a avaliação de sua situação. Tal procedimento caracteriza flagrante violação ao princípio da individualização da pena, pois desconsidera o tempo em que o paciente esteve em regime aberto, demonstrando bom comportamento e cumprindo as condições impostas. A nova condenação, por si só, não pode justificar a alteração do regime, sem a devida análise do histórico do paciente e do cumprimento da pena” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “a manutenção do paciente em regime mais gravoso, sem a prévia unificação das penas e sem o recálculo executório, configura excesso de execução, pois antecipa efeitos gravosos antes mesmo da definição do quantum de pena efetivamente remanescente. A ausência de um cálculo preciso do tempo a ser cumprido, somada à imposição de um regime prisional mais severo, resulta em uma situação de incerteza e insegurança jurídica para o paciente, que se vê privado de sua liberdade de forma desproporcional” (fl.5, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do acima exposto, requer-se os seguintes pleitos: 
a. A concessão da ordem de habeas corpus para determinar a imediata unificação das penas do paciente e a realização de novo cálculo executório, com o cômputo integral do período já cumprido, inclusive em regime aberto, e das remições e comutações já concedidas, mantendo-se a data-base da prisão. 
b. O afastamento da regressão automática ao regime semiaberto, assegurando que o paciente cumpra a pena no regime juridicamente adequado, após a devida análise da sua situação executória. 
c. A expedição de alvará de soltura em favor do paciente, caso a unificação das penas e o novo cálculo executório resultem em regime menos gravoso do que o atual” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.058.558/SP. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.

A impetrante juntou aos autos apenas a decisão do Ministro Messod Azulay Neto, impugnada nesta impetração, e a decisão do juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP, que, em 25.8.2025, sustou o regime aberto e fixou, provisoriamente, o regime semiaberto. Entretanto, não foi ajuntada a decisão proferida, em 17.9.2025, pelo juízo da execução e o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0010580-10.2025.8.26.0521, que devem esclarecer a controvérsia posta nestes autos. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).

“Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux-Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Pretende-se no presente habeas corpus a imediata unificação das penas impostas ao paciente e a manutenção do regime aberto de cumprimento.

Não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie, pelos elementos que constam destes autos e pelos outro obtidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

12. Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 17.9.2025, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP decretou a suspensão do regime aberto antes deferido, promoveu a unificação das penas e fixou o regime semiaberto para cumprimento do total da pena remanescente:
“Nestes autos, o executado cumpre pena em regime aberto, e resta-lhe o cumprimento de pouco mais de 3 anos e 4 meses de pena. Contudo, aportou nova condenação definitiva, na qual foi imposta pena privativa de liberdade de 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. A reprimenda é executada nos autos nº 0003645-32.2017.8.26.0521 (em apenso). 
Naqueles autos decidi pela expedição de mandado de prisão, uma vez que não foi localizado pelo meirinho (conforme certificado pelo Oficial de Justiça naqueles autos o executado trabalha na cidade de São Paulo – informação colhida da esposa do sentenciado). Os endereços não coincidem e as informações são contraditórias. O documento de fls. 619 é uma fatura de energia elétrica em nome de terceiro (que não traz qualquer prova do alegado a fls. 617, exceto de novo endereço). 
Na verdade, o que pretende a Defesa é a manutenção do cumprimento da pena em regime aberto, de tal forma que seja desconsiderada a nova pena imposta em desfavor do executado, seguindo-se a execução nos termos atuais. E isso não é possível: existe pena a ser cumprida e o regime estabelecido é o semiaberto. 
Mas o que de fato ocorre é que o executado deixou de cumprir a determinação deste juízo: porque constituiu advogado nestes autos, é lícito permite presumir que estava ciente do prazo para apresentar-se perante a Direção Prisional para dar início voluntário ao cumprimento da nova reprimenda - especialmente porque fiz constar expressamente tal observação na decisão de fls. 607.
Assim, considerando que as penas remanescentes ultrapassam a 7 anos e 8 meses de reclusão, decreto a suspensão do regime aberto concedido nestes autos, e promovo a unificação das penas para fixar o regime semiaberto para cumprimento das sanções. 
Expeça-se mandado de prisão” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

13. O Tribunal de Justiça paulista ratificou a conclusão do juízo da execução criminal ao negar provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0010580-10.2025.8.26.0521:
“2. O agravante resgatava pena em regime aberto, quando sobreveio nova condenação [a 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, por associação criminosa e contrabando (Processo nº 0013284-44.2025.8.26.0602)]. 
A d. Defesa postulou ‘unificação das penas sem a necessidade do recolhimento prisional’, bem assim a manutenção da regência aberta.
Sobreveio a r. decisão vergastada, proferida (aos 3 de setembro de 2025) nos seguintes termos: ‘... observo que o executado foi condenado em outro processo-crime estranho aos presentes autos digitais nº 0013284-44.2025.8.26.0602, o qual embora apensado, não houve o início do cumprimento da reprimenda, sendo expedido o mandado de intimação determinando sua apresentação em unidade prisional (fls. 150 - dos respectivos autos).
Assim, enquanto não houver o cumprimento do determinado para consequente aplicação do artigo 111 da Lei de Execução de Penal, reputo a situação processual indefinida, óbice intransponível à concessão da benesse postulada, qual seja progressão ao regime aberto.
Assim, pelas razões acima expostas, indefiro parcialmente o pedido formulado pela Defesa’ (fls. 33 ou 607 dos autos originais).
Zenilton Francisco requereu a ‘manutenção no regime aberto’ a fim de que pudesse ‘residir e trabalhar no alojamento da empresa COPEL’ (fls. 617/8 do feito principal).
Posteriormente, no dia 17 de setembro de 2025, o nobre sentenciante assim deliberou: (...).
3. Inicialmente, registre-se que a análise do pedido de unificação de penas ‘sem o recolhimento’ do sentenciado de fato ocorreu. Diante desse contexto, constata-se a superveniente ausência de interesse recursal quanto a essa matéria, razão pela qual resta prejudicado o presente inconformismo nessa parte. 
4. Quanto ao remanescente, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, ‘quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição’. 
Destarte, deveria mesmo ser estabelecido o regime intermediário após a unificação das reprimendas, considerando o total da punição (7 anos e 4 meses de reclusão). Não havia e não há, por óbvio, outra solução possível. 
5. Em decorrência do exposto, meu voto conhece em parte do agravo aforado por Zenilton Francisco de Sousa, negando-se-lhe provimento na parte conhecida” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

14. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.058.558/SP, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para cumprimento do total da pena remanescente:
“A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
A controvérsia consiste em se desconverter a pena inicial, pois, quando sobreveio nova condenação à pena de reclusão em regime inicial semiaberto, houve a sua conversão em privativa de liberdade em regime mais gravoso.
Como se apreende dos autos, as condenações em sede de unificação de execuções penais se deram de forma isolada.
No caso concreto, então, o paciente encontrava-se cumprindo pena em modalidade menos gravosa quando foi condenado ao regime semiaberto, ensejando a unificação, o que acarretou o regime também semiaberto em seu desfavor. 
Assim, não restou configurada in casu a flagrante ilegalidade, pois a situação aqui posta é justamente a que fora enfrentada por esta Corte Superior em sede de repercussão geral, Tema n. 1106, nos termos da ementa abaixo:
RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
1. A lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 44, § 5º, do Código Penal e 181, § 1º, e, da Lei n. 7.210/84. 
2. Os arts. 44, § 5º, do Código Penal e 181, § 1º, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. 
3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal. 
4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do § 5º do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas. 
5. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: 'Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente (REsp n. 1.918.287/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Relª. para o acórdão Minª. Laurita Vaz, DJe de 28/6/2022).
No mesmo sentido: (...).
Portanto, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 4).

15. Diferente do que argumenta a impetrante, observa-se que o juízo da execução criminal realizou a unificação das penas, fixando o regime semiaberto de cumprimento em razão do total da pena remanescente (aproximadamente sete anos e oito meses de reclusão). 

16. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” (RHC n. 118.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.12.2013). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA REGRESSÃO DO REGIME ABERTO AO FECHADO. PENA RESIDUAL DECORRENTE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a ‘qualquer dos regimes mais rigorosos’. 2. É idônea a regressão do regime aberto ao fechado, notadamente quando a unificação das penas resultar em pena residual superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 211.100-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FECHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.073-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, §, E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. (...) 4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão’ - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013. (...) 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 123.342, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.3.2015).

“PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – UNIFICAÇÃO. Para definir o novo regime de cumprimento da pena, considerado aquele alusivo à execução em curso, soma-se a pena imposta na condenação superveniente, podendo o resultado implicar a regressão – inteligência dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal” (HC n. 96.824, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.5.2011).

17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora